Tribunal: TJPA
Processo: 0829891-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829891-75.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, POLLIANA LETICIA DE SOUSA AIRES, KARINA PAULA DE SOUSA AIRES

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO, FERNANDA TUMA, FABRICIO GUIMARAES SANTOS, VERUSKA CARNEIRO MONTEIRO GUIMARAES SANTOS, ALESSANDRA BARROS DYSARZ, THIAGO RODRIGUES DE SOUZA COSTA, JULIANA SANTIAGO MONTEIRO COSTA, FERNANDO MAMBRINI FERRI, BRENDA ACATAUASSU FERRI, RAIMUNDO ANTONIO SILVA AIRES, ALBIRENE DE SOUSA AIRES, ERTHA ROSSANA LIMA DA SILVA NOBREGA, SERGIO REMOR JUNIOR, ANA CLAUDIA DA SILVA DOMINGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INOPONIBILIDADE DA HIPOTECA AO COMPRADOR DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, manteve a adjudicação compulsória e o cancelamento de hipoteca incidente sobre unidades imobiliárias quitadas por adquirentes de boa-fé, reconheceu a legitimidade passiva do credor hipotecário e majorou os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa, com acréscimo recursal de 2%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

2.

O embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto à legitimidade passiva, à análise de cláusula contratual à luz do princípio pacta sunt servanda, ao pedido subsidiário de substituição da garantia hipotecária e à fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). Requer efeitos infringentes.

3.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de vícios integrativos, afirmam que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida e requerem o desprovimento dos aclaratórios, com aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto:
(i) à legitimidade passiva do credor hipotecário na ação de adjudicação compulsória com pedido de cancelamento de hipoteca;
(ii) à análise de cláusula contratual invocada sob o princípio pacta sunt servanda;
(iii) ao pedido subsidiário de substituição da garantia; e
(iv) à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, em detrimento da equidade prevista no § 8º.

III. Razões de decidir

5.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

6.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, ao consignar que o credor hipotecário, por ser beneficiário direto do gravame, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva o cancelamento da hipoteca, em consonância com a Súmula 308 do STJ.

7.

A tese fundada no princípio pacta sunt servanda e na cláusula contratual que indicaria ciência do gravame pelos adquirentes foi analisada e afastada de forma motivada, por não afastar a proteção conferida ao comprador de boa-fé que quitou integralmente o imóvel, conforme jurisprudência consolidada.

8.

O pedido subsidiário de substituição da garantia foi igualmente apreciado, tendo o acórdão delimitado que eventual ajuste entre o banco e a incorporadora não pode ser imposto aos adquirentes adimplentes.

9.

Quanto aos honorários, o julgado aplicou a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, afastando a equidade do § 8º por inexistirem as hipóteses excepcionais ali previstas, notadamente porque o valor da causa é elevado e líquido. A insurgência revela inconformismo com a interpretação adotada, e não vício integrativo.

10.

Não se verifica contradição interna ou obscuridade no acórdão. As premissas fáticas e jurídicas estão claramente expostas e conduzem logicamente à conclusão adotada.

11.

Ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando demonstrado vício nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.
3. A discordância quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC não configura vício integrativo, mas inconformismo com o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 308; STJ, AgRg no AREsp 684.813/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.09.2015; STJ, REsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2012; STF, ARE 1.503.603/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0829891-75.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES

EMBARGADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0829891-75.2019.8.14.0301, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante quanto ao mérito da ação principal e deu provimento à apelação dos advogados dos autores para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Narram os autos, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda objetivando a aquisição de unidades imobiliárias no empreendimento Edifício Bourbon Residence. Ocorre que, mesmo após quitarem integralmente os valores relativos aos respectivos imóveis, não foi dada baixa na hipoteca constituída em favor da instituição financeira requerida, o que tem impossibilitado o pleno gozo de seus direitos sobre os bens.

Considerando o exposto, requerem a) o deferimento da tutela de evidência para que seja determinada a imediata liberação das hipotecas registradas nas matrículas indicadas; b) seja declarado o cancelamento dos gravames de hipoteca sobre os imóveis dos autores registrados no Registro de Imóveis do 2º Ofício, com a liberação definitiva das matrículas.

BANCO DO BRASIL S/A apresentou Contestação (ID 12455221) em que alega que as hipotecas foram constituídas em seu favor para garantir obrigações legalmente pactuadas com o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista que não sendo proprietário do imóvel, não tem autorização para desconstituir a garantir junto ao Registro de Imóveis; impugna o valor da causa, entendendo que deve ser o do valor do ato pleiteado.

Com relação ao mérito, sustenta a necessidade de observância do princípio da boa-fé; a inexistência de direito à baixa da hipoteca; a necessidade de substituição da garantia, a fim de não desguarnecer o direito da instituição financeira.

Certidão informando que apesar de devidamente citado, o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não apresentou contestação no prazo legal, em ID 13029396.

BANCO DO BRASIL S/A peticionou informando que não tem outras provas a produzir, em ID 13975221.

CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS apresentaram Réplica à Contestação, em ID 13982826.

Sobreveio a sentença lavrada sob os seguintes termos:

(...)

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória dos imóveis indicados na exordial, visto que restou demonstrado o direito dos autores; e, consequentemente, julgo procedente o pedido de cancelamento das hipotecas sobre as unidades imobiliárias, determinando a baixa do gravame hipotecário sobre a unidade nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, todas do Edifício Bourbon Residence, localizado na Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 795, bairro do Umarizal, CEP: 66050-110, Belém-PA, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 1.418 do Código Civil Brasileiro e por tudo mais o que consta nos autos.

Expeçam-se as respectivas Cartas de Adjudicação, com o eventual trânsito em julgado.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, montante bastante para remunerar condignamente o causídico, sem, contudo, promover enriquecimento imotivado.

(...)

As advogadas
KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES
interpuseram
Apelação Cível
contra a sentença que, embora tenha julgado
procedente
a
ação de desconstituição de registro de hipoteca c/c adjudicação compulsória de imóveis
(processo nº 0829891-75.2019.8.14.0301),
fixou honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00
, valor que consideram irrisório e
em desconformidade com o §2º do art. 85 do CPC/2015
, pois representa apenas
0,087% do valor da causa (R$ 11.427.830,20)
.

Argumentam que a fixação deve observar critérios objetivos e percentuais entre
10% a 20% do valor da causa ou do proveito econômico
, sendo indevida a aplicação do §8º (equidade), pois o caso concreto
possui valor certo e elevado
.

Ressaltam ainda o
alto grau de zelo profissional, diligências extrajudiciais e complexidade da causa
, e requerem
reforma da sentença exclusivamente quanto à verba honorária
, com
majoração para os percentuais legais mínimos previstos no CPC
. recurso contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID. 5199929).

Do mesmo modo, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou recurso de Apelação Cível (ID. 5199933) sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, já que não firmou contratos com os autores e a obrigação de baixar os gravames seria da incorporadora. Também
impugna o valor da causa
(R$ 11,4 milhões), alegando excesso e sugerindo o valor de R$ 37.779,50, com base nas custas cartorárias de averbação.

No mérito, defende que a hipoteca firmada entre o banco e a incorporadora é
válida, pública e eficaz
, e que os autores
tinham ciência da existência do gravame
, conforme cláusula contratual expressa.

Argumenta que a baixa da hipoteca sem quitação do financiamento da incorporadora compromete a
segurança jurídica e a força dos contratos
(pacta sunt servanda).

Subsidiariamente, requer a
substituição da garantia
ou o
bloqueio de valores
da incorporadora.

Ao final, pede a
reforma integral da sentença
, a
improcedência da ação
e a
inversão dos ônus sucumbenciais
.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou
contrarrazões à apelação
interposta por
Carlos Renato Lima Bordalo e outros
, defendendo a
manutenção da sentença
que fixou os honorários sucumbenciais em
R$ 10.000,00
. Sustenta que o valor está
de acordo com o art. 85, §8º do CPC
, pois a causa é
de baixa complexidade
, não justificando honorários percentuais sobre o valor da causa (R$ 11,4 milhões). Argumenta que a sentença foi
fundamentada
, com base em jurisprudência do STJ, e que a adoção de valor fixo evita
enriquecimento sem causa
. Ao final, requer o
não provimento do recurso dos autores
.

Carlos Renato Lima Bordalo e outros apresentaram
contrarrazões
à apelação do
Banco do Brasil S/A
, requerendo a
manutenção da sentença
que determinou a
adjudicação compulsória
dos imóveis adquiridos e quitados, bem como a
baixa das hipotecas incidentes
.

Rebatem as preliminares de
ilegitimidade passiva
, sustentando que o banco é
litisconsorte necessário
por ser o beneficiário direto das hipotecas.

Defendem o
valor da causa
com base no valor dos contratos de compra e venda, e não no custo da averbação. Fundamentam o mérito na
Súmula 308 do STJ
, afirmando que a hipoteca não tem eficácia contra compradores de boa-fé que quitaram os imóveis.

Contestam a validade da cláusula contratual citada pelo banco, invocando o
Código de Defesa do Consumidor
.

Por fim, requerem a
manutenção integral da sentença
e
majoração dos honorários recursais
.

Os autos ascenderam ao Tribunal e foram distribuídos à minha relatoria.

Em 15/02/2022, no ID. 8149299, os Apelados formularam pedido de TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL INAUDITA ALTERA PARS, requerendo a liberação das hipotecas em relação às unidades nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, adquiridas pelos ora requerentes.

Concedi a tutela de urgência, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDO, NOS TERMOS DA SÚMULA 08, DO STJ.

O
Banco do Brasil S.A.
, em cumprimento à decisão judicial de ID 8959047, requer a
juntada dos termos de autorização de baixa de garantia
e dos
instrumentos de mandato
de seus prepostos, a fim de permitir aos apelados realizarem a
baixa das hipotecas junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Belém/PA
.

Informa que o pedido de baixa deve ser feito diretamente ao cartório, via e-mail, pelos compradores, mediante o pagamento dos emolumentos. Ressalta, ainda, que o cumprimento se deu dentro do
prazo de 30 dias
fixado pela decisão judicial.

Carlos Renato Lima Bordalo e outros requerem a
aplicação da multa mensal de R$ 2.000,00 por unidade
, prevista na decisão de ID nº 8745915, que concedeu
tutela de evidência
determinando ao
Banco do Brasil S.A.
a
baixa das hipotecas
sobre 9 apartamentos.

Alegam que, embora o banco tenha juntado termos de autorização para a baixa (ID nº 9334668),
não cumpriu integralmente a ordem judicial
, pois não providenciou a efetiva baixa no cartório.

Não conheci da petição do Id. 9977045, porque a competência para o processamento do cumprimento provisório da liminar é do juízo de 1 grau, nos termos do art. 516, inciso I, do CPC.

Certificaram a não interposição de recurso contra esta última decisão e remeteram os autos ao Juízo a quo.

O
Banco do Brasil S.A.
apresenta manifestação alegando que
cumpriu tempestivamente a tutela de evidência
concedida por mim. Informa que
juntou os termos de autorização judicial para baixa
dentro do prazo, cabendo aos autores diligenciar junto ao cartório. Defende que
não há descumprimento da decisão
, portanto,
não é cabível a aplicação de multa
. Ademais, aponta
erro na baixa dos autos ao 1º grau
, pois ainda
aguarda julgamento de sua apelação
, que inclui preliminares relevantes, e requer o
retorno dos autos ao 2º grau
para análise do recurso.

Carlos Renato Lima Bordalo e outros requerem a
desistência do pedido de aplicação de multa
por descumprimento da tutela (ID nº 73852119), reconhecendo que a questão pode ser discutida em momento oportuno, inclusive quanto ao
ressarcimento das despesas cartorárias
suportadas pelos autores. Requerem, ainda, a
remessa urgente dos autos ao 2º grau
, para julgamento das
apelações pendentes
(uma do Banco do Brasil e outra das advogadas da parte autora), visando à
celeridade processual
.

O Juiz da 6ª Vara Cível de Belém,
diante da manifestação das partes
e da
pendência de julgamento das apelações
, determinou o
retorno dos autos à 1ª Turma de Direito Privado do TJPA
para apreciação dos recursos interpostos.

Remeti os autos ao NUPEMEC para a tentativa de realização de audiência de conciliação e mediação.

O
Banco do Brasil S.A.
requer sua
habilitação nos autos
, com a juntada de
procuração e substabelecimento
, e informa os dados de sua
preposta Sabrina Alves Centroni
, designada para comparecer à
audiência de conciliação marcada para 23/11/2023 às 12h
.

Realizou-se audiência de conciliação por videoconferência, no âmbito do
CEJUSC de 2º Grau do TJPA
, com a presença do
preposto do Banco do Brasil
e das
partes apeladas e seus advogados
. Após tentativa de composição, a
mediação foi infrutífera
, sendo determinado o
retorno dos autos ao meu gabinete para prosseguimento
do recurso.

Determinei o envio dos autos à
UNAJ
para que informe se há
pendências no recolhimento das custas recursais
, uma vez que, embora o valor da causa seja de
R$ 11.427.830,20
, foi paga apenas
taxa judiciária de R$ 121,07
, valor inferior a 1%.

A UNAJ certifica que a parte apelante calculou o
preparo recursal
com base no
valor dos honorários fixados na sentença
(e não no valor da causa), recolhendo apenas
R$ 121,07
de taxa judiciária. Caso o Tribunal determine a
complementação das custas
, os autos deverão retornar à UNAJ para emissão de novo
relatório de conta e boleto bancário correspondente
.

Determinei a
intimação dos apelantes (Carlos Renato Lima Bordalo e outros)
para, no prazo de
5 dias
, realizarem a
complementação do preparo recursal
, com base no
valor da causa
, sob pena de
não conhecimento do recurso
. Determinou ainda que a
UNAJ emita nova guia de custas judiciais
.

As advogadas
Karina Paula de Sousa Aires
e
Polliana Letícia de Sousa Aires
esclarecem que o preparo recursal questionado refere-se à
apelação interposta por elas em nome próprio
, visando a
majoração dos honorários sucumbenciais
, e não ao recurso da parte autora (Carlos Renato Lima Bordalo e outros). Por isso, o cálculo do preparo foi feito com base
no valor da condenação em honorários
, e não no valor da causa. Requerem que, caso se mantenha a exigência de complementação, a
intimação seja dirigida corretamente a elas
, como
apelantes
.

Reconheci que as
apelantes são as advogadas Karina Paula de Sousa Aires e Polliana Letícia de Sousa Aires
, e não os autores da ação.
Determinei ainda a intimação das referidas advogadas
para
complementarem o preparo recursal com base no valor da causa
, no prazo de
5 dias
, sob pena de
não conhecimento do recurso
. Também
tornou sem efeito o despacho anterior
(ID nº 27120330) e remessa à
UNAJ a emissão de nova guia de custas
.

Custas recolhidas (28058143 - Petição).

O processo foi incluído em pauta para julgamento na 6ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado, a ser realizada no Plenário Virtual no dia 07/10/2025, às 14h.

O colegiado proferiu decisão, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. COMPRADOR DE BOA-FÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S/A e pelas advogadas da parte autora contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória e cancelamento de hipoteca, referente a unidades do Edifício Bourbon Residence, adquiridas pelos autores, com financiamento quitado. O banco apelante sustentou ilegitimidade passiva e validade da hipoteca. As advogadas requereram majoração dos honorários fixados em R$ 10.000,00, considerando o valor da causa (R$ 11.427.830,20).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação que visa ao cancelamento de hipoteca; e
(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em causas de valor elevado e líquido.

III. Razões de decidir

3. O banco figura como beneficiário direto do gravame hipotecário e, por isso, tem legitimidade para compor o polo passivo, conforme Súmula 308 do STJ.

4. A hipoteca não tem eficácia em face dos compradores de boa-fé que quitaram o imóvel, ainda que constituída antes da promessa de compra e venda, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível sua fixação por equidade quando o valor da causa é líquido e elevado. Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração em 2% pela atuação recursal, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido. Recurso das advogadas provido para majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

“1. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória que visa ao cancelamento da hipoteca.

2. A hipoteca constituída entre instituição financeira e incorporadora não é oponível ao comprador de boa-fé que quitou integralmente o imóvel.

3. É incabível a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado e líquido. Deve-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 308;
STJ, AgRg no AREsp 684.813/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.09.2015;
STJ, REsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2012;
STF, ARE 1.503.603/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.12.2023.

Em seguida, o BANCO DO BRASIL S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando omissões, contradições e obscuridades quanto à sua legitimidade passiva na adjudicação compulsória, à análise de cláusula contratual e do princípio pacta sunt servanda, ao pedido subsidiário de substituição da garantia hipotecária e à fixação dos honorários, defendendo a aplicação da equidade.

Requer o saneamento dos vícios com efeitos infringentes.

Em contrarrazões os Embargados sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que manteve a adjudicação compulsória e o cancelamento das hipotecas, além de majorar os honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC (Tema 1.076 do STJ).

Afirmam que o Banco pretende apenas rediscutir matéria já decidida e inovar no recurso, defendendo o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., porquanto tempestivos e adequadamente formalizados.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado e decidido, salvo quando o vício apontado conduzir, por via reflexa, à modificação do julgado.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição quanto à sua legitimidade passiva, à análise de cláusula contratual invocada sob o pálio do princípio pacta sunt servanda, ao pedido subsidiário de substituição da garantia hipotecária e, ainda, quanto à fixação dos honorários advocatícios por aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, em detrimento do § 8º do mesmo dispositivo.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, consignou-se de maneira inequívoca que “sendo o credor hipotecário, a instituição financeira é parte diretamente interessada e, portanto, legítima para figurar no polo passivo da ação que busca a liberação de gravame que a beneficia”, destacando-se, ainda, que “o Banco é, de fato, o único que pode providenciar a baixa da hipoteca ou, ao menos, ser compelido a fazê-lo”. Houve, portanto, pronunciamento claro e específico sobre a matéria, com rejeição fundamentada da preliminar.

No tocante ao mérito, o acórdão foi igualmente categórico ao afirmar que “apesar da validade da hipoteca entre a instituição financeira e a incorporadora, este gravame não pode ser oposto aos adquirentes de boa-fé que quitaram suas unidades imobiliárias”, aplicando-se, no caso concreto, o entendimento consolidado na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.

A invocação do princípio pacta sunt servanda e da cláusula contratual que supostamente revelaria ciência dos autores acerca do gravame foi expressamente afastada, ao se consignar que tal circunstância “não afasta a aplicação da referida Súmula 308 do STJ”, porquanto destinada a proteger o adquirente que adimplira integralmente sua obrigação. Não há, pois, qualquer omissão quanto ao exame da cláusula contratual ou do princípio invocado; houve, sim, rejeição motivada da tese.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de substituição da garantia. O acórdão assentou, com clareza, que “a pretensão de substituição da garantia ou o bloqueio de valores da incorporadora é questão a ser resolvida entre o Banco do Brasil S/A e a PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não podendo ser imposta aos adquirentes, que cumpriram sua parte no contrato”, delimitando, assim, a esfera jurídica própria de cada relação obrigacional. O tema foi enfrentado e solucionado, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante, o que não configura vício integrativo.

No que concerne à verba honorária, igualmente não se vislumbra qualquer obscuridade ou omissão. O acórdão embargado realizou detida análise da disciplina do art. 85 do CPC, consignando que “o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento”, ao passo que o § 8º possui natureza excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Registrou-se, ainda, que “o valor da causa declarado e aceito (R$ 11.427.830,20) não se enquadra na hipótese de ‘valor muito baixo’”, sendo perfeitamente estimável e elevado o proveito econômico obtido pelos autores.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela nítida pretensão de rediscutir a aplicação da norma processual já interpretada e aplicada pelo colegiado, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios. O fato de a decisão não acolher a tese de fixação por equidade não caracteriza omissão, mas juízo de mérito devidamente fundamentado.

De todo modo, cumpre salientar que, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios ostenta natureza de ordem pública, podendo ser revista de ofício até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, sem que isso configure reformatio in pejus, como assentado, dentre outros, no AgInt no REsp 1.722.311/RJ e no AgInt no AREsp 927.975/PR. A propósito, já se decidiu que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. Assim, longe de padecer de vício, o acórdão atuou em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição interna no julgado. A fundamentação apresenta coerência lógica entre as premissas fáticas — quitação integral dos imóveis e existência de hipoteca constituída em favor do banco — e a conclusão jurídica — inoponibilidade do gravame aos adquirentes de boa-fé e consequente manutenção da adjudicação compulsória, com fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Tampouco há obscuridade, pois os fundamentos são claros, lineares e suficientemente explicitados.

Em verdade, o que se observa é inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que deve ser veiculada pelos meios impugnativos adequados, e não por meio de embargos de declaração desvirtuados de sua finalidade integrativa.

Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Não identifico, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la neste momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 24/04/2026